Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711265-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: MARCELO DE OLIVEIRA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL PREVIDENCIA PRIVADA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, contra decisão que indeferiu a penhora sobre os proventos de aposentadoria recebidos pelo executado. O recorrente alega, em síntese, a possibilidade de penhora incidente sobre 35% (trinta por cento) sobre seus rendimentos mensais até a quitação do débito, sem comprometer a sua subsistência do agravado, na medida em que este recebe uma renda mensal superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Assevera que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a regra de impenhorabilidade, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), nas hipóteses em que a subsistência digna do devedor e de sua família for preservada. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a penhora, correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos percebidos pela agravada. Foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (ID 34398263). O agravante juntou documento para comprovar que o agravado recebe mensalmente benefício de complementação de aposentadoria no valor de R$ 10.075,06 (dez mil e setenta e cinco reais, e seis centavos). Requer que o presente recurso corra em segredo de justiça em face da juntada dos contracheques do recorrido, bem como que o INSS seja intimado para informar os rendimentos de aposentadoria recebidos pelo agravado. É o relatório. DECIDO. De início, a tramitação em segredo de justiça não se mostra cabível. O feito está pautado em interesses meramente patrimoniais, os quais não se inserem em nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 189, inciso I e II, do Código de Processo Civil-CPC. Não se vislumbra, de outro lado, qualquer potencial a ofensa aos direitos da personalidade que justifique a decretação excepcional de sigilo. Prevalece a regra da publicidade dos julgamentos e dos atos processuais, nos termos do artigo 11 do diploma processual. O art. 833, IV, do CPC estabelece que as importâncias percebidas a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, em virtude de sua natureza alimentar, são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo processual prevê ressalva a essa impenhorabilidade no caso da verba ser destinada ao pagamento de prestação alimentícia ou quando ela exceder a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade da verba salarial não é absoluta. É possível a penhora, quando preservado percentual de rendimentos capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Na hipótese, o comprovante de renda mensal do agravado prova que ele aufere como benefício de complementação de aposentadoria o valor de R$ 10.075,06 (dez mil e setenta e cinco reais, e seis centavos). Após os descontos incidentes, o valor da aposentadoria líquida complementar do agravado passa a ser de R$ 5.020,29 (cinco mil e vinte reais e vinte e nove centavos). Paralelamente, é possível deduzir que o agravado também recebe rendimentos de aposentadoria do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). As duas fontes de renda somadas indicam, em tese, ser razoável a penhora sobre parcela dos rendimentos, nos termos do entendimento consolidado do STJ. O agravado, mesmo intimado, não comprovou sua situação de superendividamento e eventual impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família (ID 98913789, de origem). A alegação de impenhorabilidade de verbas salariais demanda prova acerca da natureza dos valores da conta bancária do devedor, cujo ônus recai sobre ele. Em face dos documentos juntados aos autos pelo agravante, deve o agravado ser intimado para comprovar a impenhorabilidade dos seus rendimentos. Também é importante ter a confirmação do exato valor que o devedor recebe a título de aposentadoria (art. 932, inciso I, do CPC), para melhor análise do mérito recursal. Por outro lado, deve ser assegurada as partes uma participação dialética e isonômica na formação do convencimento do magistrado, como pressuposto de uma decisão justa e de acordo com a ordem neoprocessualista, sob pena, inclusive, de violação ao contraditório e a ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o, 10). Ante o exposto, 1) INDEFIRO o pedido de segredo de justiça; 2) Intime-se o agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família e sua situação de superendividado, conforme alegado nos autos de origem (ID 98913789, de origem), com a juntada de: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da receita Federal. 3) Oficie-se o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, o valor que o agravado recebe a título de aposentadoria. Aguarda-se certidão do transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator